Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700859-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA DE AVILA CAMBRAIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Observe-se suspensão determinada no feito. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora